Tribunal: TJSP
Processo: 0011946-36.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou (i) aos acusados José Jerônimo e Roberto a prática do crime tipificado no artigo 155, parágrafo 4o, incisos III e IV e parágrafo 5o, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, e (ii) ao acusado Marciel a prática do crime previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal. Sentença condenatória em relação aos apelantes José Jerônimo e Roberto. Recursos da

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou (i) aos acusados José Jerônimo e Roberto a prática do crime tipificado no artigo 155, parágrafo 4o, incisos III e IV e parágrafo 5o, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, e (ii) ao acusado Marciel a prática do crime previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal. Sentença condenatória em relação aos apelantes José Jerônimo e Roberto. Recursos da acusação e da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos acusados-apelantes pelo furto qualificado. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presentes as qualificadoras relativas ao emprego de chave falsa, ao concurso de pessoas e ao transporte de veículo automotor para outro Estado. 3. Sanções que não comportam alteração. Recursos do Ministério Público e da defesa improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011946-36.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ROBERTO
SANTIAGO RODRIGUES, são apelados/apelantes JOSE JERONIMO MOREIRA e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011946-36.2018.8.26.0196 -Voto no 13.886
2
Voto no 13.886.
Apelantes: Ministério Público; José Jerônimo Moreira e Roberto Santiago Rodrigues.
Apelados: Ministério Público; José Jerônimo Moreira e Roberto Santiago Rodrigues.
Comarca: Franca SP.
Apelações. Denúncia que imputou (i) aos acusados José Jerônimo
e Roberto a prática do crime tipificado no artigo 155, parágrafo 4o,
incisos III e IV e parágrafo 5o, c.c. artigo 29, “caput”, ambos do
Código Penal, e (ii) ao acusado Marciel a prática do crime previsto
no artigo 180, “caput”, do Código Penal. Sentença condenatória
em relação aos apelantes José Jerônimo e Roberto. Recursos da
acusação e da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a
responsabilidade
penal
dos
acusados-apelantes
pelo furto
qualificado. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presentes as
qualificadoras relativas ao emprego de chave falsa, ao concurso de
pessoas e ao transporte de veículo automotor para outro Estado. 3.
Sanções que não comportam alteração. Recursos do Ministério
Público e da defesa improvidos.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação para condenar JOSÉ JERÔNIMO
MOREIRA e ROBERTO SANTIAGO RODRIGUES às penas de 4 anos
de reclusão, em regime inicial fechado para José Jerônimo e, semiaberto, para
Roberto, ambos como incursos no artigo 155, parágrafo 4o, incisos III e IV, e
parágrafo 5o, c.c. artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal (fls. 327/340).
As partes apelaram.
O Ministério Público requer o afastamento da
compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a
circunstância atenuante da confissão na dosimetria de José Jerônimo, em
razão da prevalência da reincidência (fls. 379/381).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011946-36.2018.8.26.0196 -Voto no 13.886
3
Por sua vez, a defesa pugna pela absolvição por
insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) e, ainda, por atipicidade (art.
386, III, CPP) em relação ao acusado Roberto. Subsidiariamente, colima: (a)
a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade, considerada a detração; (b) a substituição da pena privativa da
liberdade por restritiva de direitos (fls. 392/402).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo: (i) provimento do apelo ministerial e (ii) desacolhimento
do reclamo defensivo (fls. 445/452).
É o relatório.
2. Não vingam os apelos. Na linha do que se segue.
3. Segundo a denúncia, em síntese:
(i) no dia 8 de abril de 2018, por volta das 17h, na
Rua Felisbino de Lima, no 1361, Vila Patrício, na cidade e comarca de
Franca, JOSÉ JERÔNIMO MOREIRA e ROBERTO SANTIAGO
RODRIGUES, mediante concurso e unidade de desígnios com terceiro não
apurado, subtraíram para eles, mediante emprego de chave falsa, coisa alheia
móvel, a saber, um veículo FIAT/Panorama CL de placas CXK/6934
Franca/SP, que foi por eles transportado até o distrito de Laje, na cidade de
Ibiraci-MG, avaliado em R$ 3.000,00, pertencente a Francisco Alves Garcia;
(ii) no mesmo dia, MARCIEL THALES TEOFILO
adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime,
a saber, um veículo FIAT/Panorama CL de placas CXK/6934 Franca/SP,
pertencente à vítima Francisco Alves Garcia.
Diante disso:
(a) JOSÉ JERÔNIMO MOREIRA e ROBERTO
SANTIAGO RODRIGUES foram denunciados como incursos no artigo 155,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011946-36.2018.8.26.0196 -Voto no 13.886
4
§4o, incisos III e IV, e §5o, c.c. artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal;
(b) MARCIEL THALES TEOFILO como incurso
no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
Anote-se que, com relação ao denunciado Marciel, o
feito foi suspenso nos termos do artigo 89, parágrafo 1o, da Lei no 9.099/95.
4. Evidenciada a responsabilidade penal dos réus.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
ora se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelos
boletins de ocorrência (fls. 04/05; 16/17), auto de exibição e apreensão (fls.
18), documentos fotográficos (fls. 08/10), laudo pericial (fls. 117/118) e
prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar os réus.
A vítima do furto Francisco Alves Garcia, no curso
da persecução penal (fls. 22 e 292
mídia audiovisual), confirmou a
subtração. Declarou ser o proprietário do veículo Fiat/Panorama CI, placas
CXK-6934, relatando que, no dia dos fatos, por volta das 14h, deixou seu
carro estacionado próximo de sua residência. Após, às 17h, quando foi pegá-
lo, constatou que o carro havia sido furtado. Disse que possui sistema de
monitoramento em sua casa e as câmeras de segurança gravaram imagens
claras do furto. Diante disso, procedeu ao registro do boletim de ocorrência e,
posteriormente, foi contatado pelos policiais civis, os quais localizaram o seu
veículo cerca de uns quinze dias depois da subtração.
Seguindo nessa trilha, o relato judicial do policial
civil Anderson de Oliveira Lima (fls. 292 mídia audiovisual) conforta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011946-36.2018.8.26.0196 -Voto no 13.886
5
acusação, na esteira das informações prestadas na fase inquisitiva (fls. 06/07).
Verte de seus relatos que recebeu notícia de furto de
veículo, sendo que a própria vítima forneceu imagens captadas pelas câmeras
de segurança do local. Desse modo, de acordo com as imagens, foi possível
visualizar que o crime foi praticado por três indivíduos. Reconheceu um dos
furtadores: José Jerônimo Moreira, indivíduo já bastante conhecido dos meios
policiais por “Jerominho”. Diante disso, o acusado foi contatado e acabou
admitindo a prática delitiva, além de delatar o seu amigo e comparsa: o
acusado Roberto Santiago Rodrigues. José Jerônimo esclareceu ainda que,
após o furto, juntamente com Roberto, levou o veículo para o Distrito de
Lage, no Município de Ibiraci-MG onde foi vendido para Marciel Thales
Téofilo, pelo valor de R$600,00, sendo que cada um dos réus ficou com
R$300,00. A pessoa de Marciel também foi localizada e confirmou que
adquiriu o referido veículo de José Jerônimo, indicando o local onde estava
guardado o carro, o qual, posteriormente, foi devolvido para a vítima.
A circunstância de ser agente público não o torna
suspeito, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o
poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011946-36.2018.8.26.0196 -Voto no 13.886
6
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro
Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que o
policial civil teria mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente os réus.
Cuida-se de manancial probatório bastante denso a
confortar a peça acusatória.
Não bastasse isso, José Jerônimo, na fase policial
(fls. 11/12), confessou, com minúcias, a prática delitiva. Declarou que, no dia
dos fatos, por volta das 17h, na companhia de Roberto e outro amigo deste,
cujo nome não soube dizer, praticou o furto de um veículo Fiat/Panorama, cor
cinza, o qual estava estacionado na rua. Para a prática do furto, Roberto
utilizou uma mixa e, em seguida, os três embarcaram no carro e foram em
direção à Avenida Brasil. Ato contínuo, Roberto e seu amigo levaram o
veículo até “Lage”, em Minas Gerais, entregando-o a uma pessoa. No dia
seguinte, o interrogando e Roberto foram para “Lage” e encontraram com um
indivíduo conhecido por “Cabeça”, o qual entregou R$600,00 para Roberto.
Por sua vez, recebeu de Roberto a metade do dinheiro da venda do veículo
(R$300,00). Soube, posteriormente, que Roberto acabou sendo preso
tentando furtar outro veículo. Em 16.04.2018, os policiais compareceram na
sua residência do interrogando, questionando-o sobre o furto do veículo.
Disse que acabou relatando os fatos aos agentes públicos, prometendo
acompanhá-los até Lage, em Minas Gerais, a fim de localizar o veículo, o que
foi feito.
Conforme anota DAMÁSIO DE JESUS (Código de
Processo Penal Anotado, Saraiva, 22a edição, pág. 182), fazendo alusão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011946-36.2018.8.26.0196 -Voto no 13.886
7
orientação do Supremo Tribunal Federal, “a confissão feita no inquérito
policial, embora retratada em juízo, tem valia desde que não elidida 'por
quaisquer indícios ponderáveis, mas, ao contrário, perfeitamente
ajustável aos fatos apurados' (RCrim 1.261, DJU 2.4.76, p. 225)”. No
mesmo sentido: STF; HC no 100.693, rel. Min. Luiz Fux; HC no 103.205,
rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 75.809, rel. Min. Sepúlveda
Pertence.
Certo que, em juízo (mídia digital), contou história
diversa, alegando que praticou o furto sozinho. Disse que subtraiu o veículo,
levou para Minas Gerais e o vendeu. Fez tudo sozinho. O acusado Roberto
não tomou parte no crime.
Por sua vez, Roberto sempre repeliu a imputação.
Em solo policial (fls. 112/113), declarou que estava
preso por furto de veículo, mas negou sua participação no crime em tela.
Na fase judicial (fls. 292
mídia audiovisual),
alegou que acompanhou José Jerônimo até Minas Gerais e o veículo foi
negociado, mas não tinha ciência de que era produto de furto.
Mas a versão judicial de José Jerônimo e as
negativas de Roberto não convencem. Pouco verossímeis à luz das regras de
experiência comum e escoteiras nos autos com acentuadas assimetrias entre
si , não vingam, carecendo de pujança para dobrar a prova acusatória,
devendo prevalecer os firmes testemunhos da vítima e do agente público,
secundados, como se viu, pela apreensão do veículo no local indicado pelo
próprio réu José Jerônimo, de resto, confesso no inquérito policial.
Pesa, ainda, em desfavor dos acusados, o fato de já
terem sido condenados por diversos crimes patrimoniais, dentre eles, furtos e
roubos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011946-36.2018.8.26.0196 -Voto no 13.886
8
Pelo que escorreita a condenação.
5. E se trata de furto qualificado pelo emprego de
chave falsa, concurso de pessoas e transporte de veículo automotor para outro
Estado.
Os acusados atuaram em conjunto, despontando, de
forma manifesta, o liame subjetivo entre eles.
E forte a prova oral e pericial (fls. 117/118) dando
conta do uso da chave falsa.
A expressão chave falsa utilizada pelo legislador
abarca “todo instrumento, com ou sem forma de chave, de que se utilize o
ladrão para fazer funcionar, em lugar da chave verdadeira (isto é, usada,
por quem de direito) o mecanismo da fechadura ou dispositivo análogo,
possibilitando ou facilitando, assim, a execução do furto” (NÉLSON
HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, Forense, vol. VII, 1958, pág. 46;
no mesmo sentido, JULIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal
Interpretado, Atlas, 5a edição, pág. 1.297).
Por fim, restou inconteste que o veículo subtraído
foi transportado para o Estado de Minas Gerais a fim de ser vendido, fato que
também não foi negado pelos acusados, fazendo incidir a qualificadora
prevista no parágrafo 5o, do artigo 155, do Código Penal.
De rigor, bem decretada a condenação pelo crime de
furto.
6. A sanção não comporta alteração, observado os
limites de cognição do apelo ministerial.
6.1. Primeira fase
A pena-base acabou fixada acima do mínimo legal,
mais precisamente, com acréscimo de 1/3 para ambos os acusados por conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011946-36.2018.8.26.0196 -Voto no 13.886
9
dos maus antecedentes, o que se acha razoável: JOSÉ JERÔNIMO ostenta 5
condenações definitivas (fls. 193/194; 197/200: 4 furtos qualificados e 1
roubo) e ROBERTO possui 4 condenações definitivas (fls. 219/222: todas por
roubos qualificados).
Registre-se que, ostentando o réu mais de uma
condenação definitiva, é possível a utilização de uma parte delas na primeira
fase, a título de maus antecedentes, considerando-se as demais, na segunda
fase, como circunstância agravante da reincidência, sem que se divise, neste
proceder, “bis in idem” (STJ, HC no 161.653, rel. Min. Sebastião Reis
Junior; HC no 180.658, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 255.259, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura).
Além disso, na hipótese de pluralidade de
qualificadoras, no procedimento de dosimetria da pena, é possível valer-se de
uma delas para qualificar o delito, servindo as demais como circunstâncias
agravantes ou judiciais (STF, HC no 99.809, rel. Min. Dias Toffoli; HC no
80771, rel. Min. Moreira Alves; HC no 65.825, rel. Min. Octavio Gallotti;
HC no 85.414, rel. Min. Ellen Gracie; STJ, HC no 96.236, rel. Min.
Laurita Vaz; HC no 70.594, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; HC no
51.850, rel. Min. Paulo Gallotti; HC no 178.982, rel. Min. Haroldo
Rodrigues).
Anote-se que a r. sentença fixou apenas a pena
privativa de liberdade 4 anos de reclusão deixando de estabelecer a pena
pecuniária, ponto que o Ministério Público não feriu em seu apelo, de modo
que nada há para ser alterado quanto à fixação de multa.
6.2. Segunda fase
Nesta fase, a r. sentença reconheceu a circunstância
agravante da reincidência, levando em consideração a condenação estampada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011946-36.2018.8.26.0196 -Voto no 13.886
10
na certidão de fls. 195 (furto qualificado) e compensou-a, integralmente, com
a circunstância atenuante da confissão, o que deve ser mantido (STJ, EREsp
no 1.154.752, rel. Min. Sebastião Reis Junior; HC no 190.304, rel. Min. Og
Fernandes; HC no 202.497, rel. Min. Og Fernandes; HC no 102.449, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura), de modo que inalterada a pena de
partida de José Jerônimo.
Por sua vez, não obstante o acusado Roberto
também ser reincidente, tal circunstância não foi reconhecida pela r. sentença,
de modo que a pena-base também não se alterou.
6.3. Terceira fase
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, a pena de ambos os acusados resulta definitiva em 4 anos de
reclusão.
6.4. Regime inicial
Mantém-se o regime inicial fechado para a pena
privativa de liberdade de José Jerônimo, bem como o regime semiaberto para
o acusado Roberto, não obstante ambos os réus serem portadores de maus
antecedentes e reincidentes. Além disso, urge considerar que se cuida de
furto triplamente qualificado, atentando-se, ainda, para o elevado valor do
bem subtraído. Circunstâncias que não permitem solução mais benéfica.
Cenário, outrossim, absolutamente incompatível
com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
(artigo 44, II e III, do Código Penal).
7. Com relação à detração, enquanto dado a ser
levado em conta no estabelecimento do regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade, mercê do que dispõe o artigo 387, parágrafo 2o,
do Código de Processo Penal, sem razão a defesa. Urge proceder-se a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011946-36.2018.8.26.0196 -Voto no 13.886
11
interpretação sistemática da norma, atentando-se que o estabelecimento do
regime inicial é pautado não somente pela quantidade da pena, mas também
pelas circunstâncias do delito (artigo 33, do Código Penal). Nessa ordem de
ideias, o dispositivo em tela somente deve ser aplicado quando a fixação do
regime inicial tenha sido feito apenas com base no “quantum” da pena.
Conforme decidiu esta Corte:
“Embora sem fazer nenhuma restrição, o
dispositivo em comento tem alcance limitado. Vale, por exemplo, para a
hipótese em que o regime prisional é fixado, única e exclusivamente, em
razão do quantum da pena (fechado para pena superior a 08 anos e
semiaberto para pena acima de 04 anos e igual ou inferior a 08 anos).
Por outro lado, contudo, escolhido regime
gravoso em virtude da reincidência, dos maus antecedentes, da gravidade
concreta do crime etc., sem nenhuma consideração da quantidade da
pena, não tem aplicação o § 2o do artigo 387 do Código de Processo
Penal, criado para fim de aproveitamento, na determinação daquele, do
tempo de prisão cautelar cumprido pelo réu.” (ED no
0041630-71.2011.8.26.0577/5000, rel. Des. Renê Ricupero).
Não foi o que aconteceu no caso vertente, porquanto
o regime inicial fechado veio assentado no grau de censurabilidade da
conduta, à luz dos dados empíricos da causa.
Neste cenário, a detração constitui fator a ser
considerado para fins de progressão no juízo da execução.
De
toda
sorte,
considerando
o
grau
de
culpabilidade das condutas (tal como acima indicado) e o tempo de
prisão provisória, não se tem um cenário que justifique a abrandamento
do regime em razão do período de custódia cautelar. Ou seja, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011946-36.2018.8.26.0196 -Voto no 13.886
12
tomando-se em conta, para o caso vertente, a regra estampada no artigo
387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, não seria o caso de se
estabelecer o regime inicial diverso do fechado.
8. Ante o exposto, nego provimento aos apelos.

LAERTE MARRONE
Relator